Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712130-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes em caso de acolhimento dos embargos de declaração ID 74472679, intime-se a contraparte para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator